Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento.
2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.